Tribunal: TJDFT
Processo: 0725497-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL E POSTERIORMENTE CONDENADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente.
3. Não configura constrangimento ilegal a manutenção da segregação cautelar de réu condenado pelo crime de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, que permaneceu preso durante a instrução criminal, cuja prisão foi mantida em julgamento de anterior ordem impetrada, não se tratando de caso de aplicação do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal.
4. Afasta-se a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que a prisão do paciente não se distanciou exacerbadamente da data dos fatos.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.